Tribunal: TCU
Processo: 020.019/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Prestação de Contas simplificada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), relativa ao exercício de 2009, em que se examina, nesse momento, o recolhimento dos débitos e das multas estabelecidas por meio do Acórdão 4.207/2014-2a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 2321/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas simplificada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), relativa ao exercício de 2009, em que se examina, nesse momento, o recolhimento dos débitos e das multas estabelecidas por meio do Acórdão 4207/2014-TCU-Segunda Câmara . Considerando o recolhimento do débito solidário e das multas individuais por meio de desconto em folha de pagamento, conforme detalhado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc); considerando que, no caso do responsável Juarez Alves Ehm, a multa foi parcialmente recolhida, cessando os descontos em folha após seu falecimento; considerando que os responsáveis João Martins Dias e Nelson Batista do Nascimento recolheram a integralidade dos débitos e das multas, restando saldo credor em seu favor, consoante detalhamento oferecido pela unidade instrutora; e considerando que a multa aplicada à empresa Elquimar de Nair Fialho - ME foi encaminhada à Advocacia-Geral da União, por meio de processo de cobrança executiva (TC Processo 041.550/2021-8 ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) dar quitação a João Martins Dias, Nelson Batista do Nascimento, Juarez Alves Ehm e Elquimar de Nair Fialho - ME, ante o recolhimento do débito solidário imputado por meio do Acórdão 4207/2014-TCU-Segunda Câmara ; b) dar quitação a João Martins Dias, ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada, com o reconhecimento de crédito em seu favor no valor de R$ 42.894,75 (data de referência: 2/2/2026), do qual deverá ser abatida a quantia de R$ 1.288,90 (ref: 27/2/2026) referente ao saldo devedor apontado no TC Processo 032.468/2011-3 ; c) dar quitação a Nelson Batista do Nascimento, ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada, com o reconhecimento de crédito em seu favor no valor de R$ 24.460,27 (data de referência: 2/2/2026; d) dar quitação a Juarez Alves Ehm, ante o recolhimento parcial da multa a ele aplicada, com a cessação da cobrança do saldo remanescente a partir do seu falecimento; e) informar aos responsáveis João Martins Dias e Nelson Batista do Nascimento que os créditos reconhecidos devem ser objeto de pedido de restituição junto ao IFAM; f) comunicar esta decisão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada; e g) encerrar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.019/2010-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2009) 1.1. Apensos: Processo 006.156/2009-2 (Representação); Processo 041.550/2021-8 (Cobrança Executiva); Processo 005.343/2013-5 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Adelson Monteiro de Andrade (XXX.112.542-XX); Adonias de Sá Portela (XXX.580.302-XX); Alessandro Marcondes Albuquerque (XXX.701.732-XX); Ana Claudia Teixeira do Nascimento (XXX.090.882-XX); Ana Fatima Motta de Vasconcellos (XXX.955.692-XX); Ana Mena Barreto Bastos (XXX.996.102-XX); Anacleto Barbosa Garrido (XXX.851.972-XX); Antônio Cezar Cavaleiro Moi (XXX.729.252-XX); Antônio Venancio Castelo Branco (XXX.823.602-XX); Antônio Soares de Andrade (XXX.070.822-XX); Arcângelo de Jesus Marinho Castilho (XXX.573.382-XX); Arone do Nascimento Bentes (XXX.432.962-XX); Carlos Alberto Camurça Ferreira (XXX.261.202-XX); Carlos Roberto da Silva Menezes (XXX.427.802-XX); Edilson Marcondes Marcelino (XXX.145.492-XX); Elias Brasilino de Souza (XXX.222.382-XX); Elquimar de Nair Fialho - ME (03.461.140/0001-55); Flavia Cardoso Barreto Santana (XXX.562.501-XX); Francinete Soares Martins (XXX.410.372-XX); Francisco Itamar Pereira Diniz (XXX.606.633-XX); Heloise Rodrigues Leal (XXX.980.272-XX); Hudson de Lemos Goulart Moraes (XXX.504.602-XX); Inês Mendes de Lima (XXX.844.032-XX); Ivamilton de Souza Araújo (XXX.645.772-XX); Jacirene Maria Gadelha Mendonca (XXX.345.982-XX); Jane Fernandes Monteiro (XXX.955.832-XX); Joao Luiz Cavalcante Ferreira (XXX.379.622-XX); Joaquim da Silva (XXX.767.362-XX); Joel Gomes da Silva (XXX.120.722-XX); Josenir Otero Gonçalves (XXX.606.702-XX); José Fernandes Carvalho Cavalcante (XXX.861.972-XX); José Haroldo Cavalcante de Souza (XXX.049.332-XX); José Mauricio do Rego Feitoza (XXX.733.752-XX); José Ribamar de Abreu Cardoso (XXX.146.602-XX); João Martins Dias (XXX.062.142-XX); Juarez Alves Ehm (XXX.389.802-XX) - Falecido; Júlio César Campos Anveres (XXX.809.542-XX); Katia Silva Machado (XXX.847.792-XX); Marcelino Cardoso de Aguiar (XXX.020.312-XX); Marcio Antonio dos Santos Souza (XXX.955.862-XX); Maria da Conceição Farias dos Santos (XXX.589.352-XX); Maria de Fatima Gomes da Silva (XXX.696.752-XX); Marilia da Silva Mendoza (XXX.089.312-XX); Marivaldo da Cruz Soares (XXX.640.912-XX); Nelson Batista do Nascimento (XXX.767.942-XX); Osmar Renato Rodrigues Netto (XXX.453.272-XX); Paulo Assis Cavalcante Nascimento (XXX.629.525-XX); Paulo Roberto Nobre de Araújo (XXX.562.512-XX); Paulo Rodrigues de Souza (XXX.528.822-XX); Péricles Teixeira Veiga (XXX.741.542-XX); Reginaldo Carvalho dos Anjos (XXX.982.391-XX); Rubervan Souza de Magalhães (XXX.612.872-XX); Sandra Magni Darwich (XXX.240.290-XX); Sebastião Adalberto de Castro (XXX.162.932-XX); Severino dos Santos Ferreira (XXX.940.691-XX); Silvio Cesar Simoes Sampaio (XXX.265.682-XX); Simplício Galvão da Silva (XXX.850.232-XX); Sávio Melgueiro de Oliveira (XXX.848.172-XX); Zonaide Sandoval Vasconcelos (XXX.324.742-XX) 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação); Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há